Tribunal: STF
Processo: HC 70368
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-06-21
Data de publicação: 1994-06-21

Ementa:
EMENTA:  HABEAS CORPUS.  CITAÇÃO EDITAL.  SÚMULA 351 DO STF.
ANULAÇÃO DO PROCESSO DESDE A CITAÇÃO.
         E  nula a  citação edital de  réu preso  na mesma unidade da
Federação  em que o juiz exerce sua jurisdição (verbete 351 da Súmula
do STF). Nulidade do processo penal desde a citação.
         Habeas corpus concedido.